Tribunal: TJDFT
Processo: 0740222-91.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0740222-91.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ENILDA ALVES MACHADO APELADO: SONIA MARIA SILVA DE SOUSA RODRIGUES, CARLA BETINI DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível, com pedido de efeito suspensivo, interposta por ENILDA ALVES MACHADO contra sentença da 6a Vara Cível que, nos autos da ação reivindicatória ajuizada em face de SONIA MARIA SILVA DE SOUSA RODRIGUES, julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em suas razões (ID 62730518), sustenta a apelante, preliminarmente: 1) cerceamento de defesa; 2) houve exercício da posse pela apelante, conforme comprovada a retomada mansa e pacífica do imóvel; 3) o juízo não arrolou as testemunhas do ato da posse; 4) foi impedida de produzir todas as provas necessárias para comprovação do direito; 5) suspensão dos efeitos da sentença; 6) a apelada é devedora contumaz e há risco de o imóvel ser penhorado; e 7) manutenção da gratuidade de justiça. No mérito: 1) a apelante detém a posse exclusiva desde 2021; 2) o acervo probatório indica a propriedade do imóvel em nome da apelante; 3) a apelante disponibilizou o imóvel para aluguel, o que demonstra o exercício efetivo dos atributos da propriedade; 4) o aditivo contratual da locadora com a apelada ensejou a perda da posse da apelante; 5) deve ser dada interpretação ampla à expressão "posse injusta", sob pena de prevalecer posse indevida sobre a propriedade; e 6) o decurso do tempo não convalesce a precariedade da ocupação nem confere o direito de permanência. Ao final, requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo para impedir o cumprimento provisório da sentença e obstar qualquer constrição judicial sobre o imóvel ante a contumácia da apelada. Em caráter preliminar, a cassação da sentença por vício de cerceamento de defesa. No mérito, a reforma da sentença para reconhecer o direito à reivindicação do imóvel. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça concedida (ID 62730516). Contrarrazões de SONIA MARIA SILVA DE SOUSA RODRIGUES (ré) (ID 62730526). Em caráter prejudicial, sustenta a ocorrência de prescrição do direito da apelante de resolver o contrato de cessão. Contrarrazões de CARLA BETINI DE OLIVEIRA (assistente/terceira interessada) (ID 62742106). Preliminarmente, sustenta: 1) o não conhecimento do pedido de efeito suspensivo; e 2) a formação de coisa julgada com relação à cessão de direitos. Recurso recebido no duplo efeito (ID 63084769). É o relatório. DECIDO. Analiso, de ofício, a necessidade de tramitação do processo em segredo de justiça. A Constituição Federal estabelece - como regra - a ampla publicidade dos processos judiciais. Dispõe o art. 5o, inciso LX, que "a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem." – grifou-se Na mesma linha, o art. 189 do Código de Processo Civil-CPC dispõe: “Os atos processuais são públicos. Tramitam em segredo de justiça os processos: I - em que o exija o interesse público ou social; II - que dizem respeito a casamento, filiação, separação dos cônjuges, conversão desta em divórcio, alimentos e guarda de menores; III - em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade (...)” – grifou-se Ainda no âmbito infraconstitucional, o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei no 8.069) também trata da matéria. A preocupação não se limita aos processos judiciais O art. 143 protege, de modo amplo, direitos da personalidade da criança e do adolescente (imagem e privacidade): “Art. 143. Preservar-se-á o sigilo a fim de proteger a imagem da criança e do adolescente, a fim de evitar sua exposição a situações constrangedoras ou que possam lhes trazer consequências futuras, garantindo-se assim, a proteção integral de sua privacidade e identidade nos processos judiciais ou administrativos.” – grifou-se Como se vê, ao lado da importância da publicidade dos atos processuais, há preocupação paralela com a tutela de direitos da personalidade como privacidade, intimidade, dados pessoais, honra etc. Aliás, os direitos da personalidade, na medida em que são projeções da dignidade da pessoa humana, possuem proteção direta e autônoma – não necessariamente vinculada a questões processuais. Destaque-se inicialmente a redação do art. 5o, X, da Constituição Federal: “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”; Em fevereiro de 2022, foi promulgada a Emenda Constitucional que acrescentou o inciso LXXIX ao rol constitucional de direitos e garantias fundamentais a proteção de dados pessoais: “é assegurado, nos termos da lei, o direito à proteção dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais.” A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), Lei 13.709/18, disciplina o tratamento de dados pessoais para, entre outros fundamentos, proteger a privacidade (intimidade) das pessoas naturais. A norma confere especial proteção ao dado pessoal sensível que, de acordo com o art. 5o, II, é definido como “dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural;” – grifou-se O cenário normativo brasileiro realiza proteção simultânea à publicidade do processo e a aos direitos da personalidade (imagem, privacidade, intimidade, honra, proteção de dados pessoais etc.). Invariavelmente, a publicidade dos processos judiciais se coloca em tensão com direitos da personalidade. Há que se encontrar, com base na ponderação e proporcionalidade, equilíbrio, preservação do núcleo essencial dos direitos em jogo. Com esse propósito, cumpre inicialmente afastar interpretação literal do disposto no art. 189, III do CPC, particularmente do sentido do termo “intimidade”. Primeiro, porque são antigas as controvérsias em torno da delimitação do direito à intimidade; o seu conceito se confunde e se aproxima do direito à privacidade. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoa-LGPD (Lei 13.709/18), ao utilizar variedade terminológica (arts 1o, 2o), não contribui para o debate conceitual. Segundo porque a nova dimensão constitucional da proteção de dados pessoais enseja ampliação da proteção dos direitos da personalidade que, aliás, decorrem da cláusula geral da tutela da dignidade da pessoa humana (art.1o, III) De qualquer modo, independente da terminologia, a Lei destaca a necessidade de proteção diferenciada ao dado sensível que, de acordo com o art. 5o II é relativo à “origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural; Na hipótese, o patrono da apelante desenvolve fundamentação relacionada à hipossuficiência econômica e deduz pedido de manutenção da gratuidade de justiça. Expõe que a autora é portadora da Doença de Chron e Câncer. Ademais, há exposição, com detalhes, do enfrentamento da portadora da doença. A descrição do diagnóstico é completa, com histórico, relatórios médicos, exames e procedimentos já realizados (ID 62718382). Na verdade, apesar do debate conceitual, não se discute que as doenças humanas refletem informações íntimas, sensíveis, que não devem ser publicizadas. De outro lado, é disponível o direito à privacidade e proteção de dados pessoais (inclusive sensíveis) - art. 7o, I e art. 11, I, da LGPD. Com essas considerações e com base no art. 189, III, CPC, intime-se a apelante para, no prazo de 5 dias, se manifestar quanto ao decreto de sigilo (segredo) do processo judicial (primeiro e segundo graus). Brasília-DF, 24 de setembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator